Tribunal: TJBA
Processo: 0502120-14.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: Embargos de Declaração na APC CÍVEL n. 0502120-14.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: FRANCISCO SANTIAGO DA SILVA e outros Advogado(s): Defensoria Pública EMBARGADO: LIBERTY SEGUROS S/A Advogado(s): LODI MAURINO SODRE ACORDÃO Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE - ART. 1.022 DO CPC. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. EMBARGOS DESPROVIDOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que confirmou a sentença de procedência da ação regressiva de ressarcimento proposta pela Liberty Seguros S/A, impondo aos embargantes a condenação solidária ao pagamento de R$ 5.374,40 (cinco mil, trezentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos). Os embargantes alegam existência de omissão no acórdão quanto ao exame dos vícios arguidos na sentença, conforme articulado em suas razões recursais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à análise dos requisitos para determinação da repetição do indébito em dobro e quanto à fundamentação do valor fixado a título de danos morais. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. 4. O acórdão embargado enfrentou de modo claro e suficiente todas as matérias relevantes ao deslinde da controvérsia, abordando de forma clara e pormenorizada as razões pelas quais concluiu pela inexistência de vícios no julgado a quo. 5. A alegação de nulidade processual por ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública foi expressamente tratada, embora tenha concluído pela inexistência de prejuízo concreto à defesa, considerando que os fatos relevantes para o julgamento se revelaram incontroversos. 6. A pretendida dilação probatória tornou-se desnecessária diante da admissão pelos próprios réus de fatores colaborativos para o evento danoso (cansaço extremo do condutor e falhas no sistema de freios), elementos suficientes para formar a convicção do julgador. 7. Constatando-se que o julgado colegiado abordou de modo claro e expresso os pontos em que o recorrente aduziu haver omissão, impõe-se a rejeição dos aclaratórios, a teor do quanto previsto no art. 1.022 do CPC. IV. Dispositivo 8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. _____ - Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I, II e III; art. 355, I; art. 927, parágrafo único do CC; Lei Complementar nº 80/94, art. 128, I; Lei Complementar Estadual nº 26/2006, art. 148, II. - Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2553787, Rel. Min. Afrânio Vilela, j. 18.11.2024; STJ, AgInt no REsp 1990635, Rel. Min. Humberto Martins, j. 13.05.2024; STJ, REsp 1298407/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 23.05.2012. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração, nos autos da Apelação n. 0502120-14.2018.8.05.0001, em que figuram como embargantes FRANCISCO SANTIAGO DA SILVA e outros e, como embargada, LIBERTY SEGUROS S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da relatora. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça